Tribunal: TJMT
Processo: 1023281-03.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023281-03.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (RECORRENTE), EDUARDO HIDEKI INOUE - CPF: 319.684.688-11 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), EDUARDO ZORDAN BESSA - CPF: 035.105.661-06 (RECORRIDO), PATRICK NEVES NUNES - CPF: 049.405.681-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada contra sentença que determinou o restabelecimento de acesso à conta
de e-mail
do

reclamante
,
reconhecendo

a

invasão
e
alteração
de
dados de
recuperação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
) a
competência
do
Juizado
Especial
em

razão
da
complexidade
da causa; (
ii
) a
comprovação
de
falha

na

prestação
de
serviço
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
competência
do
Juizad
o
Especial
foi

mantida
,
pois

não

há

necessidade
de
produção
de
prova

complexa
.

4. A
parte

reclamante

não

comprovou

a

alegada

falha

na

prestação
de
serviço
,
pois

não

apresentou

evidências
de
bloqueio

ou

invasão
da
conta
de e-mail.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
competência
do
Juizado
Especial é
mantida

na

ausência
de
necessidade
de
prova

pericial

complexa
.

2. A
ausência
de
comprovação
de
falha

na

prestação
de
serviço
leva à
improcedência
dos
pedidos

iniciais
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
3o da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ RMS 30170/SC,
Relatora
:
Ministra
Nancy
Andrighi
,
Julgado

em
05/10/2010.TJMT
Recurso

Inominado

no
1012999-42.2024.8.11.0002, Relator:
Valdeci

Moraes

Siqueira
,
Julgado

em
22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023281-03.2024.8.11.0015

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
MICROSOFT INFORMATICA LTDA

Recorrido
:
EDUARDO ZORDAN BESSA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDUARDO ZORDAN BESSA
ajuizou

reclamação

em
face de MICROSOFT
INFORMATICA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
em

razão
da
invasão
da
conta
de e-mail
do

reclamante
.
Julgou

procedente

a

ação
para
determinar
que a
parte

recorrente
"
restabeleça
o

acesso
da
parte

autora
,
cadastrando
o e-mail
secundário

como
“eduardozordanbessa@gmail.com”
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

incompetência
do
juízo

em

razão
da
complexidade
da causa,
argumentando
a
necessidade
de
dilação

pr
obatória
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

evidenciado

pelo

reclamante
que a
conta

referente

ao

endereço

eletrônico
dudu_zbessa@hotmail.com,
informada

na

petição

inicial
, é de
sua

titularidade
; b)
não

há

indícios
de
bloqueio

ou

invasão
da
referida

conta

por

terceiros
,
estando

ela

ativa
e
cujo

acesso
se
condiciona

ao
simples
preenchimento
da
senha
; c)
devem

ser

fornecidas

informações

complementares

pelo

recorrido
para o
devido

cumprimento
da
obrigação
de
fazer
.
Requereu a reforma da sent ença para julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado
Especial
Cível

é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito ma terial discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZA
DO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
m
enor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíve
is
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
JUÍZADO
ESPECIAL CÍVEL.

IMPUGNAÇÃO DE PROVA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve

ser

aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

o
s

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art.
35 da Lei
no
9.099/95.
A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
ju
lgar
a
demanda
,
devendo
o
processo

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afa
stada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRI
TO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO
DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos

do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Tu
rma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

concreto
,
inexiste

complexidade
qu
e
possa

afastar
a
competência
do
juízo
.
Ainda
que fosse o
caso
, a simples
necessidade
de
dilação

probatória
,
como

alegado
pela
parte

recorrente
,
não
é
hipótese

suficiente
para
tornar
a causa
complexa
,
especialmente

porque

sequer

foi

indicado o tipo de prov a a ser

produzida
.

Portanto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

complexa
,
não

há
que se
falar

em

incompetência

desta

justiça

especializada
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

(...)
4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma

eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se q
ue
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corrobora
m
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
public
ado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeira

quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc.
..),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursa
l
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
os

serviços
da
parte

reclamada

foram

prestados
de forma
ineficiente
,
pois

ao

tentar

acessar

seu

endereço

eletrônico

dudu_zbessa@hotmail.com
constatou
que
houve

uma

suposta

invasão
da
conta
, inclusive com
a

alteração
do
número
de
telefone
e e-mail de
recuperação

desconhecidos

pelo

autor
.

Ao

analisar
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

não

comprovou

a

alegada

falha

na

prestação
de
serviço
,
pois

não

apresentou

prova

hábil

a

evidenciar
que a
conta

está

bloqueada

ou

inativa

em

razão
da
alteração
de dados,
nem

qualquer

indício
de
invasão
.

Ressalte
-se que a
parte

reclamada

informou
que o e-mail
está

ativo
e
seu

acesso

de
pende

unicamente
do
correto

preenchimento
da
senha
.

Destaca
-se
também
que o e-mail e o
telefone
para
recuperação

não

parecem

suspeitos
(ID 274876905/PJe2),
mormente

porque
as
iniciais
do e-mail
são

compatíveis
com o
nome
do
reclamante
, e
os

números

finais

do
telefone

coincidem
com o do
reclamante
(
final "40"
- ID 274876904/PJe2).

Embora
o
consumidor
deva
ter

facilitada
a
prova
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC),
neste

caso
, o
ônus

probatório

permanece
com a
parte

reclamante
,
visto
que
o

consumid
or

não
é
hipossuficiente
para a
elucidação
dos
fatos
,
pois

tinha

plenas

condições
de
comprovar
,
por

meio
de simples
protocolo
de
atendimento
com a
parte

reclamada
, a
suposta

invasão
de
sua

conta

ou
a
impossibilidade
de
acesso

devido
à
alteração
de dados, o
que
não

foi

feito

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
decidindo
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa

recorrente
.

Dispositivo
.

P
osto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025